Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Cobranças supostamente indevidas. Atraso comprovado. Dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora que financiou um veículo e alegou estar recebendo cobranças indevidas, apesar de ter realizado os pagamentos. Os pedidos foram julgados improcedentes.
2. Em suas razões a autora/recorrente insiste que está adimplente com todas as parcelas correspondentes ao financiamento e que as divergências nos códigos de barras não influenciam na quitação das prestações. Considera que as cobranças excessivas denotam conduta ilegal e prática abusiva pelo réu e, que somadas ao tempo despendido para solução do problema, configuram dano moral passível de indenização. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora estava em dia com os pagamentos do financiamento; e (ii) verificar se as cobranças realizadas pela ré configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. A prova dos autos não aponta outra conclusão, senão aquela obtida na sentença. Isso porque, embora a autora afirme estar adimplente com todas as parcelas, restou demonstrada a divergência do código de barras dos boletos das prestações 02/60 e 03/60, os pagamentos correspondentes às parcelas 2, 3 e 4 foram realizados em 22/12/2023, 29/01/2024 e 23/02/2024. Verificado o atraso no pagamento de uma prestação, o que gerou atraso sucessivo nas prestações subsequentes, restam justificadas as cobranças realizadas pela ré, porquanto a quitação da mensalidade do mês de novembro de 2023 só foi realizada em 22/12/2023 (ID 67433585, fl. 01).
6. Ademais, a recorrente deixou de colacionar aos autos seus extratos bancários correspondentes aos meses de outubro a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a demonstrar a efetiva saída dos valores de sua conta, prova que seria capaz de infirmar as alegações e provas produzidas pela instituição bancária.
7. A existência de cobranças decorrente do atraso constatado nos pagamentos, afasta a alegação de cobrança indevida e, consequentemente, o pleito de indenização por danos morais.
8. A ausência de comprovação da regularidade dos pagamentos impede o reconhecimento da inexistência do débito, tornando inviável o acolhimento do pedido declaratório formulado pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
____________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.